Tribunal: TJSP
Processo: 1014656-20.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Processo civil. Ação civil pública. Sentença de procedência não se sujeita à remessa necessária. Reexame necessário não conhecido.
Direito administrativo. Providências de prevenção de incêndios em estabelecimento oficial de ensino. LCE no 1.257/2015 e Decreto no 56.819/2011. Exigência de legalidade inescusável na separação de poderes, discricionariedade ou competências da administração. Termo

Ementa:
Processo civil. Ação civil pública. Sentença de procedência não se sujeita à remessa necessária. Reexame necessário não conhecido.
Direito administrativo. Providências de prevenção de incêndios em estabelecimento oficial de ensino. LCE no 1.257/2015 e Decreto no 56.819/2011. Exigência de legalidade inescusável na separação de poderes, discricionariedade ou competências da administração. Termo inicial do prazo de cumprimento da obrigação de fazer ora fixado na data da intimação da decisão de concessão de tutela de urgência. Prazo e preceito cominatório razoáveis. Sentença de procedência da ação civil pública mantida no essencial. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1014656-20.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIADEMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário, deram parcial provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao
recurso da ré.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014656-20.2018.8.26.0161 -Voto no 16.687-L
2
Apelação / Remessa Necessária no 1014656-20.2018.8.26.0161
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de Diadema
Comarca: Diadema
Voto no 16.687
Ementa:
Processo civil. Ação civil pública. Sentença
de procedência não se sujeita à remessa
necessária. Reexame necessário não conhecido. Direito administrativo. Providências de
prevenção de incêndios em estabelecimento
oficial de ensino. LCE no 1.257/2015 e Decreto
no
56.819/2011.
Exigência de legalidade inescusável na separação de poderes, discricionariedade ou competências da
administração. Termo inicial do prazo de
cumprimento da obrigação de fazer ora fixado
na
data
da
intimação
da
decisão
de
concessão de tutela de urgência. Prazo e
preceito cominatório razoáveis. Sentença de
procedência da ação civil pública mantida no
essencial. Recurso do autor parcialmente
provido. Recurso da ré improvido.
A r. sentença de fls. 76/81, cujo relatório é adotado,
assim decidiu o presente litígio:
Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014656-20.2018.8.26.0161 -Voto no 16.687-L
3
presente ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE S.PAULO em face do
MUNICIPIO DE DIADEMA, nos termos do art.487, I,
do CPC, para tornar definitiva a tutela provisória de
urgência, com exceção do prazo para cumprimento,
que nesta oportunidade, majoro para 24 (VINTE E
QUATRO) MESES. CONDENO a Municipalidade de
Diadema na obrigação de apresentar o AVCB relativo
à ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASCA
TARSILA DO AMARAL, sob pena de multa de
R$100,00 por dia descumprimento da determinação
judicial, limitada a R$100.000,00, que poderá ser
ampliada, com objetivo de compelir o requerido ao
cumprimento da obrigação fixada, sem prejuízo da
responsabilização do agente ou servidor público
desidioso
pelo
crime
de
desobediência
e
de
periclitação à vida ou à saúde.
Sem prejuízo da execução da multa fixada na
decisão que deferiu a tutela de urgência, e, para dar
eficácia a presente sentença, nos termos do art.536,
§1o do CPC, DETERMINO que a Municipalidade de
Diadema comprove o integral cumprimento da
obrigação com a juntada nos autos do AVCB, a partir
da intimação da presente sentença.
Apela o Ministério Público a reclamar, em síntese, a
redução do prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 12 meses
nos termos da decisão de tutela de urgência (fls. 86/92). O recurso foi
respondido (fls. 146/150).
Apela a Municipalidade de Diadema a perseguir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014656-20.2018.8.26.0161 -Voto no 16.687-L
4
improcedência da ação aos mesmos argumentos apresentados na petição
inicial, formulando ainda pedido subsidiário de redução da obrigação de
fazer iniciar procedimento licitatório, bem como a requerer a exclusão ou
redução do preceito cominatório (fls. 95/104). O recurso foi respondido (fls.
124/129).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso do autor e pelo improvimento do recurso da ré (fls.
172/177).
O processo foi distribuído a esta 4a Câmara por
prevenção nos termos da r. decisão monocrática de fls. 181/188.
É o relatório.
No regime especial da Lei de Ação Civil Pública, o
reexame necessário limita-se ao julgamento de improcedência da ação,
motivo pelo qual a remessa necessária não deve ser conhecida no caso em
apreço.
Nada obsta o conhecimento dos recursos voluntários.
O que exige o autor da ação civil pública é o
cumprimento das disposições da LC no 1.257/2015 e do Decreto no
56.819/2011, que dispõem sobre a proteção contra incêndios.
A municipalidade resiste ao cumprimento da lei a que
está sujeita, o que não se concebe nem mesmo aos argumentos de sua
autonomia administrativa, da existência de entraves legais e burocráticos, e
de restrições orçamentárias.
Proposta a ação em 2018 e deferida a tutela de urgência,
chega-se ao ano de 2020 sem que um único ato tendente ao cumprimento
da obrigação imposta pelo direito urbanístico tenha sido comprovado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014656-20.2018.8.26.0161 -Voto no 16.687-L
5
autos.
O inadimplemento é inescusável e o pedido subsidiário
de limitação da obrigação ao início de procedimento licitatório é descabido,
de modo que a procedência da ação é de rigor, incorporados os
fundamentos do julgado apelado nos termos do art. 252 do RITJSP.
No que diz respeito ao prazo para cumprimento da
obrigação de fazer, observe-se que ele deve ser contado desde a intimação
da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, acautelando-
se a eficácia daquele ato processual.
Se a douta magistrada que preside o feito, conhecedora
da realidade local, entendeu pela conveniência da adoção do prazo de 24
meses, tal é o que deve prevalecer em detrimento da pretensão de redução
ou majoração apresentada pelas partes.
Portanto, aqui se dá provimento parcial ao recurso do
autor, ajustando-se o termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação
de fazer.
Registre-se, a propósito, que o prazo ora fixado não elide
a irregularidade urbanística e nem a responsabilidade civil da administração.
Por fim, no que diz respeito ao preceito cominatório,
deve prevalecer o tanto quanto foi decidido na sentença.
A fixação do preceito cominatório é providência sujeita
ao prudente arbítrio judicial, não se sujeitando a padrões rígidos, podendo o
valor ser inclusive ajustado às circunstâncias de eventual inadimplemento.
Em resumo, não conhecida a remessa necessária, dá-se
parcial provimento ao recurso do autor tão somente para fixar-se o termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014656-20.2018.8.26.0161 -Voto no 16.687-L
6
inicial do prazo de cumprimento da obrigação de fazer na data da intimação
da decisão concessiva da tutela de urgência, rejeitando-se, por
consequência, a pretensão recursal da municipalidade.
Voto pelo não conhecimento do reexame necessário,
pelo provimento parcial do recurso do autor, e pelo improvimento do
recurso da ré.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator